Tribunal: TJSP
Processo: 1013203-55.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Execução fiscal – Demanda ajuizada em desfavor de devedor já falecido – Nulidade da CDA – Vedação de substituição da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ – Extinção da execução mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013203-55.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS, é apelado MARIO
RAMOS DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013203-55.2015.8.26.0529 -Voto no
2
VOTO No 19486/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação n°: 1013203-55.2015.8.26.0529
Apelante: Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus
Apelado: Mario Ramos de Freitas
Execução fiscal
Demanda ajuizada em desfavor de
devedor já falecido
Nulidade da CDA
Vedação de
substituição da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ
Extinção da execução mantida Recurso improvido.
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de
Pirapora do Bom Jesus contra Mario Ramos de Freitas, objetivando a
cobrança dos créditos indicados na inicial e CDAs de fls. 03/07.
A r. sentença de fls. 27/29 julgou extinta a execução
fiscal, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.
A Municipalidade, inconformada, recorreu objetivando
a reforma do julgado (fls. 35/39).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
sem
oferecimento de resposta.
É o relatório.
O artigo 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, bem como
artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa
tenha sua validade reconhecida.
Por sua vez, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80,
acrescenta que a Certidão da Dívida Ativa poderá ser substituída ou
emendada até a decisão de primeira instância, mas desde que não implique
modificação do sujeito passivo da execução.
Na hipótese dos autos, não foram observados os
requisitos previstos na legislação em comento. A apelante ajuizou execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013203-55.2015.8.26.0529 -Voto no
3
fiscal e no curso do feito sobreveio notícia do falecimento do executado em
momento anterior à propositura da demanda (fls. 25).
Não se olvide que a execução poderia prosseguir
contra o espólio, sem necessidade de substituição da certidão de dívida
ativa, na hipótese do falecimento ter ocorrido depois do ajuizamento,
situação não demonstrada no caso.
Desse modo, revela-se inviável a alteração do polo
passivo da execução fiscal para prosseguir com a demanda, isto porque tal
fato implicaria modificação do próprio lançamento fiscal, comprometendo a
higidez do título executivo que embasa a execução.
Nessa esteira, a Súmula no 392 do E. STJ assim prevê:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.” (g.n.)
Ademais, tem-se que os requisitos formais e legais que
validam a certidão da dívida ativa e a tornam certa e exigível, quando não
observados, afrontam as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, restando patente sua nulidade.
Verificamos essa orientação no seguinte acórdão
proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 557, CAPUT, DO
CPC. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. REDIRECIONAMENTO DO
FEITO
EXECUTÓRIO
PARA
O
ATUAL
PROPRIETÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA CDA.
1. A recorrente demonstra mero inconformismo em seu agravo
regimental que não se mostra capaz de alterar os fundamentos da
decisão agravada.
2. Segundo art. 557, caput, do CPC, é facultado ao relator decidir
monocraticamente o recurso quando entendê-lo manifestamente
improcedente, ou contrário à súmula ou entendimento já pacificado
pela jurisprudência daquele Tribunal, ou de Cortes Superiores, em
atenção à economia e celeridade processuais.
3. A substituição da CDA até a sentença só é possível em se
tratando de erro material ou formal. A alteração do polo passivo,
porém, configura modificação do lançamento, não sendo permitida
no curso da execução fiscal. Tal posicionamento foi reafirmado no
julgamento do REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013203-55.2015.8.26.0529 -Voto no
4
18/12/2009 submetido ao Colegiado pelo regime da Lei no
11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que introduziu o art. 543-
C do CPC. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp
838380 / SP . Rel Min. Mauro Campbell Marques - T2 - SEGUNDA
TURMA, j. 18/03/2010).
Confiram-se, nesse sentido, o entendimento deste Eg.
Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO FISCAL. Mogi das Cruzes. IPTU. Exercícios de
2004, 2007 e 2008. Ajuizamento da ação em face de pessoa que
já não era mais proprietária do imóvel. Alteração do polo passivo
da execução. Impossibilidade. Aplicação da Súmula 392 do
Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.” (Apelação no
0501229-10.2009.8.26.0361, 14a Câmara de Direito Público TJSP,
Comarca de Mogi das Cruzes, Jarbas Gomes, j. 18.10.2012, v.u.).
“EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercícios de 2001 a 2004. Recurso
contra decisão que indefere de alteração da CDA. Registro da
transmissão do imóvel em 30/06/1995 e inscrição da dívida em
22/07/2005. Vedada a alteração da CDA para substituir o sujeito
passivo ao qual não se conferiu oportunidade para impugnação do
lançamento. Súmula 392 do STJ. Decisão mantida. Recurso
negado.” (Agravo de Instrumento no 0147043-58.2011.8.26.0000 ,
14a Câmara de Direito Público TJSP, Comarca de Mogi das
Cruzes, Octavio Machado de Barros, j. 07.03.2013, v.u.).
Ainda, de todo válida a transcrição de parte do julgado
proferido por este Eg. Tribunal de Justiça, em caso análogo:
“Ademais, não há que se falar em responsabilidade do contribuinte
de atualizar o cadastro imobiliário fiscal, uma vez que é dever da
exequente
ajuizar a ação observando as alterações de
propriedade do bem, registradas perante o Cartório de Registro de
Imóveis competente, oportunidade em que se opera a publicidade
e validade da transferência perante terceiros, de acordo com o
artigo 172, da Lei n° 6.015/73, que assim estabelece:
"No registro de imóveis serão feitos, nos termos desta lei, o
registro e a averbação de títulos ou atos constritivos declaratórios,
translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis
reconhecidos em lei, 'inter vivos' ou 'mortis causa', quer para sua
constituição, transferência e extinção, quer para sua validade em
relação a terceiros, quer para sua disponibilidade". ( 14a Câmara
de Direito Publico, AP no 0509515-55.2005, Rel. Des. CLAUDIO
MARQUES, j. em 23/05/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013203-55.2015.8.26.0529 -Voto no
5
Assim, revela-se clara a existência de nulidade
decorrente da ilegalidade da constituição do título executivo.
Desse modo, ante a ilegitimidade da parte inicialmente
demandada nos autos da execução fiscal, somada à impossibilidade de
alteração do polo passivo da execução por parte da exequente, é de rigor a
extinção do processo, conforme decidido pela r. sentença monocrática, a
qual foi prolatada em consonância com os argumentos acima esposados.
Por fim, ficam expressamente prequestionados todos
os artigos legais e constitucionais mencionados pela litigante.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator